Tribunal: TJDFT
Processo: 0708822-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708822-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVALDO OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: MIRTHYA MENEZES GALVAO DORSO, ANA LIA GALVAO DORSO, SAMES GALVAO DORSO, DAVI GALVAO DORSO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 24368347), interposto por EDVALDO OLIVEIRA DA SILVA em face do MIRTHYA MENEZES GALVÃO DORSO E OUTROS ante a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança n. 0740062-71.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido para determinar o arresto/penhora/indisponibilidade dos valores nas contas dos devedores, nos seguintes termos (ID 84389007 na origem): Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por Edvaldo Oliveira da Silva em desfavor do Mirthya Menezes Galvão Dorso, Ana Liz Galvão Dorso, Sames Galvão Dorso e Davi Galvão Dorso, com o objetivo de obter em sede de tutela de urgência a ordem “para determinar o arresto/penhora/indisponibilidade dos valores nas contas dos devedores, nas informadas dantes ou em outras a seus respectivos CPF, até o limite do importe devido para cada um deles, ou seja, R$ 15.291,96”. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Na avaliação provisória, cabível nesta fase procedimental, verifica-se que a versão apresentada pela parte autora é provável, em especial pela existência do contrato de prestação de serviços advocatícios (doc. de ID 78958950). Todavia, não houve a descrição da existência de qualquer risco ou alegação de perigo de demora do provimento. Não estamos defronte de um pedido de tutela de evidência, o qual dispensa a demonstração do perigo de demora, mas sim de um pedido que exige a presença deste elemento. Neste sentido, o professor Fredie Didier Junior assevera: Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. Além de tudo, o dano deve ser irreparável ou de difícil reparação. (Curso de direito processual civil, vol. II. Salvador: JusPodivm, 10a ed, 2015, p. 597) Ausente os pressupostos para o deferimento do pedido, é forçoso o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Em suas razões, alega o Agravante que: (i) fora contratado para fazer inventário extrajudicial de imóvel com parte pertencente aos Agravados e a seus filhos (ID 78958950); (ii) estipulou-se na 3a CLÁUSLA do contrato (ID 78958950), 20% (vinte por cento) sobre a cota-parte do imóvel objeto do inventário destinada aos contratantes, a serem pagos no momento que recebessem os respectivos valores, quando da venda do imóvel inventariado, a título de honorários; (iii) concluído o inventário extrajudicial, em 16.1.2017 (ID 78958968), o imóvel foi vendido, em 19.1.2017, pelo valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), conforme atesta o contrato de promessa de compra e venda (ID 7900234); (iv) coube a cada um dos quatro donatários 1⁄4 do valor, ou seja, R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), o que pode ser visto na cláusula segunda do compromisso de compra e venda (ID 7900234); (v) coube aos agravados – herdeiros do donatário HERCULES SAMES CORDEIRO DORSO -, o valor de R$ 200.000,00, que divididos em partes iguais entre os 05 (cinco) herdeiros (mãe e filhos), rendeu a cada um deles o importe de R$ 40.000,00; (vi) embora o imóvel tenha sido vendido em 19.1.2017, os Agravados não pagaram, até hoje, os honorários devidos ao Agravante, a despeito de já haverem recebido o pagamento integral de suas cotas-partes; (vii) ação de cobrança que foi ajuizada apenas em face de quatro dos herdeiros porque o quinto herdeiro, LEVI GALVÃO DORSO, não assinou o contrato de honorários (ID 78958950). Em sede de tutela recursal, alega que o fumus boni iuris se encontra materializado contrato de honorários ID 78958950 e também no trabalho, inerente ao inventário, totalmente realizado, sendo, assim, verba de natureza alimentar. Quanto ao perigo da demora, de dano ou de risco ao resultado útil do processo, entende que a matéria também restou bem demonstrada e comprovada nos autos, na medida em que os Agravados deixaram de pagar os honorários a contento, bem como se encontram sem paradeiro certo. Além disso, a decisão constante no ID 84023951 do processo de inventário autorizou os devedores a receberem os últimos valores decorrentes da venda do imóvel, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada. Quanto à reversibilidade da medida, o Agravante pontua que os valores arrestados/penhorados/indisponibilizados ficarão à disposição do juízo, o que motiva o presente pedido, a fim de assegurar o resultado útil da ação de cobrança. Em sede de tutela recursal, pleiteia o arresto/penhora/indisponibilidade dos valores nas contas dos Agravados, seja nas anteriormente informadas ou em outras vinculadas a seus respectivos CPF, até o limite da importância devida por cada um deles, ou seja, R$ 15.291,96 (quinze mil, duzentos e noventa e um reais e noventa e seus centavos). No mérito, requer a reforma da decisão. Nos termos da decisão ID 24602007, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Sem contrarrazões, uma vez que não foi triangularizada a relação processual. É o relatório. Não há como verificar se houve o efetivo recolhimento do preparo recursal, uma vez que a guia de recolhimento ID 24368348 veio desacompanhada do comprovante de pagamento. Assim, intime-se a parte Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos a guia de recolhimento de custas e emolumentos em cumprimento ao Art. 7o da Portaria Conjunta no 50, de 20 de junho de 2013, deste Tribunal de Justiça, com o correspondente comprovante de pagamento, por meio da qual é possível constatar o efetivo recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento, nos termos do Art. 932, parágrafo único, do CPC. Caso não tenha efetuado o preparo, promova seu recolhimento em dobro. Publique-se e intime-se. Após venham os autos conclusos. Brasília, 18 de junho de 2021 13:46:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador